Tribunal: CARF
Processo: 13153.001638/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.001638/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.087 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
CHAPEACAO PRIMAVERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
DOS DÉBITOS NA DATA APRAZADA. MANTIDA EXCLUSÃO.
Constatado que a Recorrente não regularizou os débitos que acarretaram a sua
exclusão do Simples Nacional no prazo definido no ADE, há que ser mantida a
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte em epígrafe foi excluída do SIMPLES Nacional por meio do ADE
- Ato Declaratório Executivo DRF/Cuiabá n° 274694, de 22 de agosto de 2008, pela existência
de débitos em seu nome para com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
A contribuinte impugnou a exclusão alegando que estava sob execução fiscal (n°
2006.36.03.001600-4, processo que tramitava na Seção Judiciária de Sinop, Vara única, Seção
Judiciária de Mato Grosso), e que estava contestando a execução fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.001638/2008-21
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

Afirmou que apresentou Exceção de Pré-executividade com a alegação de que
todos os débitos estariam prescritos. Contudo no decorrer do processo percebeu que nem todos
os débitos estariam prescritos, razão pela qual efetuou o pagamento de 19 (dezenove)
competências, quitando-os integralmente. Os demais débitos estariam aguardando julgamento e
entende que seriam declarados prescritos, extinguindo assim a totalidade da dívida, segundo a
contribuinte. Juntou os documentos de folhas 04 e seguintes.
Pelo fato dos débitos não terem sido relacionados no ADE o processo baixou em
diligência nos termos da Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj n° 1, de 15 de março de 2010,
para sanar tal irregularidade (fls. 55), retornando com as providências de fls. 56 e seguintes.
Em 06/07/2010 a contribuinte foi intimada a se manifestar sobre os débitos
listados (AR, fls. 64), deixando de fazê-lo conforme o despacho à e-fl. 65.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/CGE porque a contribuinte fora intimada a pronunciar-se sobre os débitos listados à e-fl.
62, e no prazo de 30 dias que lhe foi concedido não se pronunciou. Além disso, a contribuinte
alegou que na manifestação de inconformidade teria arguido exceção de pré-executividade no
processo judicial de execução, mas não comprovou que seu pedido tenha sido deferido.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário alegando que em relação aos débitos que compunham a execução fiscal n.°
2006.36.03.001600-4, quitou 19 deles, conforme os comprovantes que juntou ao processo.
Em 31/07/2017 a Recorrente solicitou a juntada ao processo de cópia de petição
da PGFN nos autos do processo judicial de execução 2006.36.03.001600-4 (e-fls. 149-150), no
qual pleiteia a extinção do processo , tendo em vista que a CDA n° 12.4.04.005316-80 que
amparava a execução foi extinta em 02 de novembro de 2009 pela remissão prevista no art. 14 da
Lei n° 11.941/2009.
Foi também acostada aos autos a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da
Subseção Judiciária de Sinop da Justiça Federal de Mato Grosso (e-fl. 135) que deferiu o pedido
da União e declarou extinta a execução fiscal.
E por fim a Recorrente juntou manifestação que pediu para emendar ao recurso,
onde alega, em síntese, que desde o momento da apresentação de impugnação à sua exclusão do
SIMPLES em 11/12/2008, as suas manifestações contra a exclusão foram tempestivas e por isso
os efeitos da exclusão estavam suspensos.
Acrescenta que o requerimento da PGFN de extinção da Execução Fiscal traz a
informação de que os débitos foram extintos desde 02/11/2009, antes da decisão prolatada no
acórdão combatido, em 22/10/2010.
Aduz, ainda, que antes do encerramento da discussão administrativa quanto a sua
exclusão do SIMPLES sobreveio a decisão judicial que extinguiu a CDA em 02/12/2009.
Em 03 de abril de 2020 o processo foi julgado por esta 3a Turma Extraordinária
que decidiu converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta
informasse informe quais foram os débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/CBA n°
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

272493, e qual era a situação desses débitos depois de 30 dias da ciência pela Recorrente do
comunicado n° 0654/10-SECAT/DRF-CUIABÁ/MT.
Em atendimento ao determinado por esta Turma a Receita Federal elaborou a
“Informação EBEN/SRRF01/DF No 4/2020, de 18 de maio de 2020”, juntado às e-fls. 178-179,
onde afirma que a exclusão da Recorrente se deu pelo ADE 272493 e o débito foi a inscrição em
DAU – Dívida Ativa da União no 12404005318680, no valor de R$ 15.675,62 (fls. 161/162).
A RFB afirmou que após o prazo de 30 dias para regularização dos débitos,
relativa àquela inscrição, remanesciam débitos no montante de R$ 10.531,56, o que demonstraria
que a Recorrente havia quitado parte dos débitos que compunham a inscrição.
Por fim, a RFB afirmou que o débito foi definitivamente extinto em 02/11/2009,
após o prazo estipulado para regularização, por remissão determinada pela Lei n° 11;941/2009.
A Recorrente tomou ciência da Informação EBEN/SRRF01/DF No 4/2020 em
13/07/2020 (e-fl. 181).
A Recorrente apresentou manifestação em 28/09/2020.
Há um Despacho juntado aos autos à e-fls 183, em que a RFB flexibilizou os
prazos para a prática de atos processuais até 31/08/2020 nas suas repartições (Portaria RFB n°
4.105, de 30 de julho de 2020). Assim, a manifestação foi considerada tempestiva pelo FISCO.
A Recorrente defende que os débitos que ensejaram a sua exclusão estariam com
sua exigibilidade suspensa. Para justificar seu entendimento elaborou o quadro histórico abaixo:

A Recorrente alega que desde que foi excluída do SIMPLES recorreu
administrativamente de forma tempestiva, razão pela qual os efeitos da exclusão foram
suspensos, e que o requerimento da PGFN de extinção da Execução Fiscal traz informação de
que os débitos foram extintos desde 02/11/2009, antes da decisão de 22/10/2010 do Acórdão da
DRJ. E concluiu que antes do processo administrativo transitar em julgado veio a decisão no
processo judicial extinguindo a execução fiscal, cujos débitos motivaram a exclusão do
SIMPLES.
Por fim, a Recorrente requer a reforma do Acórdão combatido com sua
manutenção no SIMPLES Nacional.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A dúvida que havia no julgamento realizado em 03 de abril de 2020 por esta 3a
Turma Extraordinária foi dirimida, com a “Informação EBEN/SRRF01/DF No 4/2020, de 18 de
maio de 2020”,
O FISCO informa que o débito que ensejou a exclusão da Recorrente do
SIMPLES Nacional foi a inscrição em DAU no 12404005318680, no valor de R$ 15.675,62 (fls.
161/162).
O FISCO informa ainda que após o prazo de 30 dias para regularização dos
débitos relativa àquela inscrição, remanesciam débitos no montante de R$ 10.531,56.
Como se depreende dos autos a Recorrente teve perfeita consciência do débito que
ensejou a sua exclusão do SIMPLES Nacional, e os argumentos recursais por ela manejados
indicam que não houve prejuízo algum à sua defesa.
Conforme as informações Gerais da Inscrição (Relatório da PGFN) acostado às e-
fls.163-177, a inscrição foi relativa a débitos do SIMPLES:

Consultando as ocorrências da inscrição, constata-se que em 12/12/2004 a dívida
foi ajuizada e a Recorrente começou a realizar pagamentos em 06/11/2008, o que demonstra que
em agosto de 2008, quando o ADE foi emitido, o débito que ensejou a exclusão não estava com
sua exigibilidade suspensa. Confira-se excerto das ocorrências:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

A Recorrente alega que teria apresentado Exceção de Pré-executividade, contudo
não constam nos autos a existência de qualquer medida judicial suspendendo a execução.
Depreende-se dos argumentos da Recorrente, que a mesma defende que por ter
apresentado a impugnação, a exclusão estaria suspensa e como a inscrição em DAU foi remida
por forção do art. 14 da Lei n° 11.941/2009, e isto ocorreu antes do julgamento pela DRJ, o
presente processo administrativo perdeu o objeto, uma vez que a decisão administrativa não
poderia prevalecer frente a decisão judicial prolatada nos autos.
Não assiste razão á Recorrente.
Primeiramente porque a matéria discutida no presente processo é distinta do
processo judicial de execução fiscal.
Neste se discute a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional com supedâneo
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
No processo judicial se discute a exigência de débito inscrito em DAU.
O que interessa ao presente processo é se no prazo para regularização dos débitos
(30 dias após a ciência do ADE), o debito que ensejou a exclusão estava com a exigibilidade
suspensa (independentemente se o saldo do débito foi posteriormente remito por disposição
legal).
E o que se constata pelo relatório da PGFN é que o débito estava exigível, tanto
que constam recolhimento em data posteriores ao prazo de regularização e a própria Recorrente
apresenta comprovante de que realizou tais recolhimentos.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.001638/2008-21

Portanto considerando que os documentos e provas juntados aos autos
comprovam que o débito que ensejou a exclusão não havia sido regularizado no prazo
legalmente estabelecido, há que ser mantida a exclusão.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital